Tribunal: TJMT
Processo: 0058540-47.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058540-47.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Política Agrícola, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PEDRINHO GASPERI - CPF: 345.782.699-49 (JUIZO RECORRENTE), DAIANE DAMBROS SCHMIDT - CPF: 002.970.421-90 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), ELDER COSTA JACARANDA - CPF: 502.939.741-87 (ADVOGADO), EDIO MARQUES DO ROSARIO FILHO - CPF: 689.852.901-34 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRINHO GASPERI - CPF: 345.782.699-49 (RECORRIDO), DAIANE DAMBROS SCHMIDT - CPF: 002.970.421-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA – INÉRCIA DO PRESIDENTE DO INTERMAT QUANTO A ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARTA DE ANUÊNCIA PARA FINS DE

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS - VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E AO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO
– SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Todos os entes da administração pública direta e indireta devem respeitar os princípios da eficiência e da regular duração do processo, devendo os requerimentos protocolados nos órgãos competentes pelos cidadãos serem analisados em tempo razoável, o que não ocorreu na hipótese ora analisada, vez que o pedido administrativo da autora quanto a expedição da carta de anuência para regularização fundiária de seu imóvel urbano, está aguardando análise pelo prazo superior a 30 (trinta) dias,

o que fere os princípios da eficiência e do regular andamento do processo.

2. Sentença ratificada e segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Direito Público e Coletivo da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
PEDRINHO GASPERI
contra suposto ato omissivo do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTERMAT,

concedeu a segurança e determinou a autoridade coatora que proceda a análise do processo administrativo no 464852/2013, sob pena de fixação de
“astreintes”
, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martis Jacob, opinou pela ratificação da sentença, conforme id. 6836154.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PEDRINHO GASPERI
impetrou Mandando
de Segurança com pedido de liminar contra suposto ato
omissivo do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTERMAT
, alegando, em síntese, que protocolou perante o impetrado o pedido de Carta de Anuência do seu imóvel rural, com base no Decreto n. 1.399 de 16/10/2012

que regulamenta

o procedimento de anuência.

Alega que após o protocolo do pedido de Carta de Anuência no ano de 2013, houve uma análise prévia por parte do r. órgão, que solicitou a juntada de alguns documentos, bem como, o recolhimento da devida taxa, o que fora devidamente providenciado pelo impetrante e protocolado sob o n. 434144/2014 em 14/10/2014.

Afirma que em 14/10/2014, 0 Impetrante supriu todas as pendências existentes, ou seja, o protocolo do pedido estava regular e, conforme disposto no próprio Decreto n. 1.399/2012, art. 49, a Carta de Anuência, estaria liberada em um prazo não superior ha 30 (trinta) dias, contudo, menciona que, mesmo realizando diversas reuniões

com os responsáveis por esse setor de emissão de Carta de Anuência, informando a necessidade da juntada do protocolo ao processo administrativo e assinatura da Carta de Anuência, nenhum andamento fora dado por parte do impetrado, que até a presente continua inerte.

Diante desses argumentos, vindicou a concessão de liminar com o fim de determinar a juntada do documento protocolado sob o no 434144/2014, sob o argumento de que decorreu o prazo legal sem que tenha havido análise do citado processo pela autoridade competente, o que considera ilegal e arbitrário.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/19.

A medida liminar foi deferida.

O impetrado vindica a denegação da segurança.

O Ministério Público

vindica o prosseguimento do feito sem a sua intervenção.

Após, sobreveio sentença que concedeu a segurança e determinou a autoridade coatora que proceda a análise do processo administrativo no 464852/2013, sob pena de fixação de
“astreintes”
, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a propiciar ao impetrante a análise conclusiva do requerimento formulado, ante a inércia perpetrada na instância administrativa.

Como já relatado, o impetrante irressignado com a inércia do Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT , em não analisar seu pedido administrativo referente a Carta de anuência quanto a regularização fundiária de seu imóvel urbano perante o referido órgão competente, viola o seu direito líquido e certo.

Desse modo, enquanto não houver resposta formal ao processo administrativo , o impetrante estará impedido de registrar e averbar o imóvel junto ao CRI, sem que haja Carta de Anuência, pois imprescindível para que ele exerça corretamente suas atividades, dentre elas, obtenha o georreferenciamento do local que se pretende a regularização, circunstância esta que, em longo prazo, pode comprometer a sua saúde financeira.

Assim, considerando os argumentos formulados pelo impetrante, entendo que

havendo protocolo do pedido administrativo e até a data do ajuizamento do mandado de segurança não houve resposta pela autoridade coatora, o caso é de fato de concessão da ordem para que esta se manifeste, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Ademais, a Administração Pública deve observar prazos razoáveis para apreciação dos pedidos a ela dirigidos de modo que não é lícito prorrogar indefinidamente

a duração de seus processos sob pena de agressão aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Assim, considerando os princípios que norteiam a administração pública, como a eficiência e publicidade dos atos da administração, em prazo razoável, bem como o direito que

todo

cidadão tem acesso à informações de seu interesse nos órgãos públicos,

verifica-se que, de fato, houve a violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Sobre a matéria, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE INDEFERE ACESSO AOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE VERBAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA DE SIGILO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.
A
regra geral num Estado Republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo
a
exceção.
Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional (arts. 1o, caput e parágrafo único; 5o, XXXIII; 37, caput e § 3o, II; e 216, § 2o), bem como da Lei no 12.527/2011, art. 3o, I.

2. As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso.

3. Ordem concedida (MS 28178. Relator Teori Zavascki, julgado em 04.03.2015, publicado em 08.05.2015) grifo nosso.

E deste Tribunal de Justiça:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE COLETIVO OU GERAL – LIMINAR DEFERIDA –

CUMPRIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA – PERECIMENTO DO OBJETO DO MANDAMUS – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INFORMAÇÕES PERTINENTES AO ANDAMENTO E RESULTADOS DE OBRAS PÚBLICAS – DIREITO FUNDAMENTAL GARANTIDO A TODAS AS PESSOAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI N. 12.527/2011) – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO A TEMPO E MODO PELO AGENTE PÚBLICO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O cumprimento da liminar pela autoridade coatora não implica perda do objeto da ação mandamental e falta de interesse de agir do impetrante, uma vez que, sendo tal medida de caráter provisório, persiste a necessidade da sua confirmação ou não através de decisão definitiva.

2. Regulamentando o art. 5o, XXXIII da Constituição Federal, foi editada a Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, garantindo a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, abrangendo, em conformidade com o seu art. 7o, “informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos” e concernente “à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos”.

3. Com

essa premissa, uma vez formulado o pedido de informações, cabe à autoridade pública prestá-las imediatamente, se a informação estiver disponível, ou em prazo não superior a 20 (vinte) dias, nos termos do art. 11, da Lei n. 12.527/2011, e em respeito aos princípios da publicidade e da transparência e do direito ao acesso à informação.”
(MSCol22955/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015) – Grifei.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021